Tribunal: TJSP
Processo: 2347255-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação à adjudicação – Alegação de bem de família que já foi objeto de discussão anterior por esta colenda 11a Câmara de Direito Privado – Exaurimento da discussão, que impede análise de mérito – Decisão mantida – Recurso não conhecido.